Tribunal: TJSP
Processo: 0008359-78.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico. Impertinência.

Requisito subjetivo comprovado na prática. Sentenciado, primário, progredido ao regime semiaberto há

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico. Impertinência.

Requisito subjetivo comprovado na prática. Sentenciado, primário, progredido ao regime semiaberto há mais de três meses, sem a anotação de qualquer intercorrência no interregno, bem como no período de cumprimento em regime fechado. Ainda que conveniente, em princípio, pela gravidade do delito (roubo majorado), a denotar possível periculosidade, com o próprio desenrolar do tempo, a determinação de realização de exame criminológico surgiu inconveniente, posto que demonstrada, na prática, aparente adaptação ao regime ao qual foi progredido e evolução no processo de ressocialização.

Negado provimento.